Tribunal: STF
Processo: RHC 260755
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO PESSOAL. CPP, ART. 226. INOBSERVÂNCIA. AUTORIA. ELEMENTOS DE PROVA INDEPENDENTES E SUFICIENTES. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus formalizado contra acórdão do STJ.

    2. A parte agravante, sustentando que o reconhecimento fotográfico foi realizado na fase policial sem observância das formalidades contidas no art. 226 do CPP, postula a absolvição por insuficiência probatória.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades contidas no art. 226 do CPP é válido; e (ii) se é adequado habeas corpus quando a pretensão, voltada à absolvição, pressupõe revolvimento do acervo fático-probatório.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. O reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do CPP pode ser admitido e valorado como prova desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito. 

    5. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição por insuficiência de provas –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias.

    IV. DISPOSITIVO

    6. Agravo interno desprovido.